Tribunal: TJDFT
Processo: 0751737-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751737-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES CENTRO OESTE LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO INDEVIDO. 1. O princípio da causalidade determina que as despesas processuais e honorários advocatícios sejam suportados pela parte que deu causa à judicialização, mesmo sendo vencedora ou vencida. 2. Compete à parte autora suportar a responsabilidade sucumbencial, uma vez que não demonstrou a existência de negativa administrativa prévia à renovação do contrato de locação. 2.1. Do mesmo modo, não houve qualquer resistência ao pedido judicial por parte do réu, que manifestou sua concordância com os termos da renovação e buscou, sem êxito, resolver a questão de forma amigável, enfrentando a inércia da autora em responder às tentativas de negociação. 3. RECURSO DA PARTE RÉ (LOCADOR) PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA (LOCATÁRIA) DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, e 90, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não pode ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência, ao argumento de que obteve êxito no pleito de renovação compulsória da locação, tendo o recorrido concordado com os termos e valores propostos na petição inicial. Aduz que, havendo o reconhecimento da procedência do pedido, sucumbe aquele que reconheceu o direito do autor. Consequentemente, requer a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA, OAB/SP 200.121. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JÚNIOR, OAB/DF 15.396. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 85, § 2o, e 90, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Como se pode notar, a ausência de resposta por parte da locatária inviabilizou a formalização do acordo, obrigando o locador a enfrentar um processo judicial sem que houvesse efetivamente um litígio. Em situações como essa, a aplicação do princípio da causalidade é imperativa: deve arcar com os ônus processuais a parte que deu causa à demanda, independentemente de ser autora ou ré. (...) No presente caso, o reconhecimento do pedido pelo réu reforça a ausência de resistência à pretensão autoral, mas a análise não pode ignorar que foi a inércia do autor em responder às tentativas de solução extrajudicial que provocou o ajuizamento da ação. Assim, é imperativo observar o princípio da causalidade como critério orientador, para assegurar que os custos do processo sejam suportados por quem efetivamente deu causa à sua existência. Portanto, merece provimento o apelo do CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING para reformar a sentença e atribuir exclusivamente à locatária (parte autora) os ônus sucumbenciais” (ID 68504118). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020